Tribunal: TJES
Processo: 5007127-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007127-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: RICARDO DIAS SPAGNOL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007127-91.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
RICARDO DIAS SPAGNOL

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença constante no id. 6574546 que julgou procedentes, em parte, os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

“[...]

Acolho a preliminar levantada para julgar extinto o feito perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em relação ao pedido de devolução de taxas e emolumentos. Deve, o requerente, propor ação própria em face do Cartório beneficiário do pagamento.

[...]

V - DISPOSITIVO

Diante do narrado, e com base nas razões expendidas, acolho a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e julgo extinto o feito em relação ao ora réu com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Em relação ao Município de Vila Velha, julgo procedente o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o Município/requerido a restituir a quantia paga a maior pelo autor R$ 3.902,82- três mil e novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de ITBI.

Sobre a quantia a ser restituída deverá incidir juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária desde quando houve o pagamento do ITBI, com a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.

Via reflexa, julgo extinto este pedido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela anulação da sentença sustentando, para tanto, que o precedente vinculante usado na fundamentação (Tema 1.113 do STJ) não transitou em julgado, uma vez que houve interposição de Recurso Extraordinário, o qual ainda não foi jugado pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como bem fundamentado na sentença recorrida, o REsp 1937821/SP – Tema Repetitivo 1.113, foi julgado em 24/02/2022, tendo o acórdão paradigma sido publicado em 03/03/2022.
[1]

O art. 1.040, inciso III, do CPC/15 assim dispõe:

Art. 1.040.
Publicado
o acórdão paradigma:

[...]

III -
os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

[...].

Note-se que
o dispositivo fala em publicação do acórdão paradigma, não em trânsito em julgado.

Assim, entendo que, publicado o acórdão em 03/03/2022 e inexistindo decisão do STF, no Recurso Extraordinário, determinando o sobrestamento dos feitos, correta a decisão do magistrado a
quo
ao retomar o curso do processo e proferir sentença que aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
Informação disponível no sítio eletrônico do STJ (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1937821).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)